Tribunal: TJMT
Processo: 1020430-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1020430-41.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA
PACIENTE: MATEUS SANTANA DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Mateus Santana de Almeida, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ocasionado na ação penal n. 1003321-19.2020.8.11.0042.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente encontra-se preso, preventivamente, na ação penal n. 1003321-19.2020.8.11.0042, na qual foi condenado pelo crime de tráfico de drogas; 2) no julgamento do apelo, ocorrido em 5-11-2021, a conduta foi desclassificada para a do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de entorpecente para o próprio uso); 3) “na mesma ocasião, foi dada ciência ao Impetrado, através de malote digital, ao teor do julgamento em referência, com o encaminhamento do acórdão para conhecimento e providência” e “em 08 de novembro de 2021, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou seu desinteresse em recorrer do acórdão em referência, renunciando ao prazo recursal” (sic); 4) “em razão de questões absolutamente burocráticas, permanece segregado à Penitenciária Central do Estado, aguardando a expedição do devido alvará de soltura em seu favor” (sic); 5) “o acórdão já transitou em julgado, os autos já retornaram à instância e encontram-se conclusos ao Impetrado, todavia, nem mesmo todos os esforços empreendidos pela Impetrante para tentar dar efetividade aos termos do aludido acórdão tem se mostrado suficiente para fazer o Impetrado expedir o competente alvará de soltura em favor do Paciente” (sic).
Amparado nesses argumentos, busca a concessão de liminar visando “a imediata expedição do competente alvará de soltura ao Paciente” (sic) (Id. 108967485 - pág. 1-8).
É o necessário.
Decido.
No julgamento do recurso de apelação n. 1003321-19.2020.8.11.0042, ocorrido em 5-11-2021, o crime de tráfico de drogas imputado ao paciente foi desclassificado para a conduta tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA E POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE OU OUTRA SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DO TIPO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 IMPOSITIVA – RECURSO PROVIDO.
A discordância do atual advogado com a estratégia adotada pelo profissional anterior não resulta em nulidade da condenação.
Não há ilegalidade na utilização do relatório emitido pela central de monitoramento eletrônico para confirmar ou refutar as informações do réu a respeito de sua localização no dia dos fotos.
A localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para embasar a condenação pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
O acordão transitou em julgado em 10-11-2021 e na mesma data o feito foi encaminhado ao juízo originário (Apelação - Id. 108669458).
Assim, em 12-11-2021, a autoridade apontada como coatora prolatou a seguinte decisão:
Os autos me vieram conclusos para analisar a petição de ID 69841937, onde a defesa requer que seja expedido alvará de soltura em favor do réu, em decorrência de sua conduta ter sido desclassificada, pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para o ilícito penal descrito no artigo 28 da Lei de Drogas.
É o breve relato. Decido.
Em análise aos autos, observo que este juízo condenou o réu a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade.
Em decorrência dessa condenação provisória, foi expedida guia de execução provisória e remetida ao r. juízo da 2a Vara de Criminal desta Comarca, a qual é responsável pela fiscalização das penas impostas aos sentenciados.
Outrossim, noto pela certidão de ID 69871456, que o r. juízo da Vara de Execução Penal já foi comunicado sobre a reforma da sentença prolatada nos autos, porém, além desse crime, o réu ostenta outra condenação.
E mais, ao que se vê pela última cota ministerial juntada no Executivo de Pena no 0008865-39.2019.8.11.0042, onde são fiscalizadas suas penas, o réu, possivelmente, ainda tem um mandado de prisão em aberto.
A vista de tais fatos, bem como cessado a competência deste juízo, no tocante à aplicação da pena imposta ao réu, deixo de analisar a presente petição, visto que compete ao r. juízo da Vara de Execução Penal sua análise, nos termos do artigo 66, da Lei de Execução Penal
De outra banda, considerando que o Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso REFORMOU a sentença prolatada nos autos, desclassificando a conduta do réu para o ilícito penal descrito no artigo 28, da Lei de Drogas, por, deste modo, não haver comprovação da procedência ilícita dos valores apreendidos em seu poder, INTIME-O, na pessoa sua defesa constituída, para se manifestar quanto ao seu interesse na restituição, no prazo de 05 (cinco) dias, inclusive, em caso positivo, já fornecer os dados bancários necessários para recebimento, sob pena de perdimento.
Decorrido o prazo supra sem qualquer manifestação, DECRETO, desde já, seu perdimento em favor do FUNESD.
Quanto à carteira de identidade e veículo, cumpra-se conforme determinado na sentença prolatada nos autos.
No mais, cumpra-se o v. acórdão juntado no ID 69806327 (Ação Penal - Id. 70092296) (sem destaque no original).
Como se observa, ao ser comunicada do julgamento, a autoridade apontada como coatora declinou a competência para o juízo da execução penal.
Apesar disso, a impetrante nada mencionou a respeito.
Aliás, a existência do executivo de pena sequer foi cogitado no writ.
Convém ressaltar que “o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, incumbindo ao impetrante o dever de instruí-lo corretamente, com todos os documentos necessários à análise das teses trazidas a julgamento. A instrução deficitária impede o conhecimento do writ e a apreciação de eventual constrangimento ilegal [...]” (STJ, AgRg no HC 570.238/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
De acordo com as informações obtidas no SEEU – Sistema de Execução Unificado, verifico que a desclassificação foi anotada (processo n. 00008865-39.2019.811.0042 - arquivo 89.1); contudo, não é possível averiguar se a prisão preventiva do paciente foi revogada.
Assim, é necessário que o juízo da execução penal preste as informações pertinentes, notadamente porque no atestado da situação processual executória acostado na movimentação 90.2, consta que o paciente se encontra inserido no regime fechado.
Assim sendo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se ao Juízo da Execução Penal (proc. n. 00008865-39.2019.811.0042) as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.